Tribunal: CARF
Processo: 10510.900761/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.900761/2013-90
ACÓRDÃO
9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/01/2011
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DA CSLL. DÉBITO VINCULADO INTEGRALMENTE EM DCTF. DIPJ ORIGINAL
CONVERGENTE COM A DCOMP. VALOR PROBANTE.
A apresentação, em sede de impugnação ou recurso, de DIPJ entregue
antes da transmissão da DCOMP, que evidencia o indébito declarado, é
quando menos início de prova do crédito alegado, impondo-se o retorno à
unidade de origem para análise dos demais elementos que comprovariam
o direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Jandir José Dalle Lucca
que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar
provimento parcial ao recurso, com retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do direito
creditório considerando as informações constantes da DIPJ transmitida, mediante proferimento de
despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual, vencidas as Conselheiras Edeli
Pereira Bessa e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram por dar provimento.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de fls. 273 a 293, interposto pela contribuinte acima
identificada em face do Acórdão no 1001-003.124 (fls. 239 a 243), proferido em 7 de novembro de
2023 pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF, por meio do qual o Colegiado negou
provimento ao Recurso Voluntário interposto, conforme ementa e parte dispositiva, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO SUJEITO PASSIVO.
ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Cientificada da decisão a contribuinte opôs tempestivamente os Embargos de
Declaração de fls. 252 a 256, que foram rejeitados no exame de admissibilidade pelo presidente
do colegiado a quo, nos termos do Despacho de fls. 260 a 264.
A recorrente foi cientificada do despacho de admissibilidade dos embargos em 12
de julho de 2024 (fl. 269) e apresentou o Recurso Especial em 29 de julho de 2024 (fl. 271), por
meio do qual suscita divergência jurisprudencial quanto matéria: idoneidade da DIPJ para
comprovação do direito creditório e afastamento de erros formais. Indica como paradigma da
divergência o acórdão no 1401-002.932.
O recurso especial foi admitido por meio do despacho do presidente da 3a Câmara
desta 1a Seção do CARF, nos seguintes termos:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
3
[...]
Conforme se infere a partir da leitura da argumentação acima reproduzida, a
Recorrente alega que o Colegiado recorrido adotou entendimento que diverge da
interpretação da legislação tributária que prevaleceu em caso semelhante, no
Acórdão no 1401-002.932, acerca dos efeitos da apresentação de DIPJ original
antes da ciência do despacho decisório, contendo apuração de débito em
montante inferior ao que constou na DCTF utilizada na análise da declaração de
compensação.
De fato, em análise ao inteiro teor do Acórdão recorrido e do paradigma, entendo
que assiste razão à Recorrente quando afirma que existe uma divergência
jurisprudencial em torno do tema ora suscitado.
Primeiramente, resta evidente a similitude do paradigma, haja vista que naquela
decisão também se tratava de análise da declaração de compensação em que se
pretendia o aproveitamento de direito creditório a título de pagamento indevido
ou a maior, não reconhecido em virtude de o respectivo pagamento encontrar-se
integralmente alocado a débito declarado em DCTF.
E além da natureza semelhante do contexto processual mais amplo, tem maior
relevo o fato de que, também naquele caso, fora apresentada DIPJ original antes
da ciência do despacho decisório, contendo apuração do respectivo débito em
montante inferior ao que constou na DCTF que fundamentou a análise originária
do pedido.
Mas a despeito da similitude fática verificada entre a decisão recorrida e o
paradigma, a conclusão alcançada pelo Colegiado que proferiu o paradigma
diverge do fundamento adotado pelo Colegiado recorrido sobre a matéria.
No voto condutor da decisão recorrida restou registrado que a Recorrente
conseguiu esclarecer o motivo do recolhimento de uma parcela de CSLL relativa a
janeiro de 2011 (adição correspondente a crédito de CSLL referente a depreciação
incentivada anteriormente utilizada – Lei no 11.051, de 2004, art. 1o). Todavia,
também entendeu-se que não restou esclarecido o motivo pelo qual estaria
incorreto o valor declarado pela própria Contribuinte em DCTF, a título de
estimativa mensal de CSLL em janeiro de 2011, no montante de R$ 133.447,29.
Diante desse cenário, no voto condutor da decisão recorrida prevaleceu o
entendimento de que a DIPJ é meramente informativa e não se presta, por si só,
para comprovar o alegado erro no preenchimento da DCTF. Vale dizer, o julgador
de primeira instância já havia confirmado que, na DIPJ, não foi apurado débito a
título de estimativa mensal de CSLL em janeiro de 2011.
Por outro lado, diante de circunstância análoga, prevaleceu no paradigma
entendimento diametralmente oposto. Depois de apresentar uma contextualização acerca da parametrização do sistema utilizado no
processamento eletrônico dos PER/DComp, o i. Relator do paradigma sustentou a
necessidade, no âmbito do contencioso, de não limitar a análise apenas ao
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
4
conteúdo da DCTF. Nesse sentido, destaca-se o seguinte excerto do voto condutor
daquela decisão:
Em minha opinião não creio na existência de um cerceamento do direito de
defesa pela simples inexistência de intimação prévia, no entanto, discordo
que toda a análise seja feita pela simples conferência com a DCTF. Ora, se o
contribuinte cumpre obrigações acessórias sujeitas à penalidades por meio
da entrega de DIPJ, DACON, DIRF, etc, não entendo ser possível em grau de
recurso, diante da alegação da existência de outras declarações
infirmando os valores dos débitos confessados na DCTF, que não se realize
nenhum ato de conferência do valor efetivamente devido e de apuração
do efetivo valor do crédito, se acaso for existente.
Ora, é bom esclarecer para os que não compreendam o sistema de
funcionamento das declarações, que a DCTF, mercê de ser a declaração
onde o contribuinte confessa seus débitos perante o fisco, é a declaração
mais sujeita a erros de informação. Explico: a DCTF é declaração
obrigatória de confissão na qual o contribuinte não informa nenhum valor
de apuração dos débitos. Simplesmente informa o valor devido dos tributos
e a forma como extinguiu os mesmo.
Essa declaração é exigida no mais curto espaço de tempo possível, por
exigência do fisco, a fim de propiciar a mais rápida cobrança do crédito
tributário. Só que essa agilidade (passando há muito tempo a ser mensal a
entrega) milita contra o próprio contribuinte ao passo em que o obriga a
informar débitos sem uma adequada revisão dos valores de apuração dos
tributos.
Veja-se que a demais declarações (DIPJ, DACON, DIRF, etc) são
apresentadas bem posteriormente, já após o fechamento de balanços,
auditorias, etc. Assim, no meu entender, a análise dos PER/DCOMP deveria
realizar o batimento de todas as declarações apresentadas pelo
contribuinte relativas ao débitos em questão informados no PER/DCOMP.
Tal prática é semelhante à que a própria receita federal realiza nos sistemas
de revisão interna quando, a partir das divergências entre a DCTF, DIPJ,
DIRF e DACON, realiza intimações ao contribuinte a fim de escoimar as
divergências.
Por isso é que sempre entendi que desta mesma forma adotada pela
Receita Federal para a conferência dos débitos declarados, deveria atuar o
fisco na apuração dos créditos solicitados pelos contribuintes. Infelizmente
apenas a pouco tempo foi adotada a sistemática de intimação prévia ao
contribuinte, no entanto, resta um enorme estoque de processos, como
este, que foi analisado sem maior aprofundamento da análise das demais
declarações da empresa.
Diante deste entendimento e verificando que existem diversos indícios em
favor do contribuinte, passo à análise do mérito do direito de crédito do
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
5
recorrente, a fim de verificar a existência de fato dos créditos em
obediência ao princípio da verdade material e o da informalidade.
(destaques ora acrescidos)
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigma chegado a conclusões diametralmente opostas, entendo
que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente,
razão pela qual proponho que seja dado seguimento ao Recurso Especial.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos arts. 59, inciso III, 118 e 119 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
resolvo DAR SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN para ciência em
13/11/2024 (fl. 312), foram apresentadas contrarrazões na mesma data (fls. 313/318), onde são
reprisadas as razões da decisão de primeira instância como fundamento para pleitear a
manutenção da decisão recorrida com o improvimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não se opôs ao conhecimento do recurso.
Com efeito, entendo que a divergência foi bem caracterizada nos termos do
despacho de admissibilidade, cujos fundamentos adoto no termos do art. 50, § 1o da Lei no
9.784/1999.
No mérito, a recorrente alega que “quando da análise do Pedido de Restituição
apresentada pela Recorrente, as autoridades administrativas não consideraram todas as
informações que tinham a seu dispor acerca do direito creditório pleiteado, limitando-se a indeferir
o pedido creditório”, limitando-se ao confronto dos valores pleiteados na DCOMP com as
informações da DCTF.
Aduz que “se as autoridades administrativas, a partir das informações constantes
em seus sistemas, não se sentem confortáveis quanto à existência do crédito pleiteado, bem como
apuram eventuais divergências de informações, não resta dúvida de que deveriam ter
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
6
determinado a realização de uma efetiva diligência, conforme disposto no artigo 161, I, e II, da IN
no 1717/2017”.
Invoca a aplicação do princípio da verdade material e do formalismo moderado para
pleitear o reconhecimento do direito creditório pleiteado ou, quando menos, admitida a
idoneidade da DIPJ e demais documentos apresentados para a comprovação do direito creditório,
seja o processo devolvido ao colegiado a quo para que há nova verificação do crédito pleiteado.
Pois bem.
Esta CSRF, em composições diversas, têm decidido de maneira uniforme e reiterada
que o ato de não homologação da compensação não pode subsistir com base apenas na
divergência entre a DCOMP e os valores informados pelo contribuinte em DCTF quando se
constata que a DIPJ (original ou retificadora) entregue antes da apresentação da DCOMP e cujos
valores informado são convergentes com os pleiteados nesta última, cabendo ao Fisco fazer as
apurações devidas no sentido de identificar qual a informação está correta, inclusive mediante
pedido de esclarecimentos a interessada.
É o que se extrai das decisões proferidas por este colegiado, verbis:
Acórdão no 9101-005.062, de 06/08/20201
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DÉBITO MENOR
INFORMADO
EM
DIPJ
ANTES
DA
APRECIAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito
creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam
divergentes das prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte
baseie nesta última a existência do indébito utilizado em compensação.
DCOMP. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO OBSTADA DESPACHO DECISÓRIO E
PELAS DEMAIS INSTÂNCIAS JULGADORAS. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO DE MANEIRA INAUGURAL
PELA CSRF. RETORNO DOS AUTOS À DRJ.
Considerando a recusa em analisar o mérito do direito creditório nos presentes
autos, bem como o fato de ser a CSRF instância especial de julgamento que tem
por finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF, uma vez
superado o óbice ao exame dos documentos que comprovariam o direito

1 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à DRJ de origem. Participaram do julgamento
os Conselheiros: Andre Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako
Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente).
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
7
creditório imposto pela DRJ, devem os autos retornar a esta, inclusive como
forma de se evitar a supressão de instância.
Acórdão no 9101-005.650, de 09/08/20212:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A DÉBITO
DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode
comprovar o indébito por outros meios ao longo do contencioso administrativo
fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão DCOMP,
a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de prova que impõe a conversão do
julgamento em diligência para confirmação escritural do direito creditório,
devendo ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como sucedâneo
da diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em
manifestação de inconformidade, restituir os autos à Unidade de Origem para
aquelas verificações.
Acórdão no 9101-006.217, de 05/08/20223
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS DO IRPJ.
DÉBITO VINCULADO INTEGRALMENTE EM DCTF. DIPJ ORIGINAL CONVERGENTE
COM A DCOMP. VALOR PROBANTE.
A apresentação, em sede de impugnação ou recurso, de DIPJ entregue antes da
transmissão da DCOMP, que evidencia o indébito declarado, é quando menos
início de prova do crédito alegado, impondo-se o retorno à unidade de origem
para análise dos demais elementos que comprovariam o direito creditório.
Acórdão no 9101-007.173, de 01/10/20244

2 Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com
retorno dos autos à unidade de origem para que seja proferido despacho decisório complementar e
reiniciado o rito processual. Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek
Simantob (Presidente em exercício).
3 Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso,
e determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que seja proferido despacho decisório
complementar e reiniciado o rito processual. Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira
Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
4 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento parcial ao
recurso, com retorno dos autos à unidade de origem para análise da existência e disponibilidade do direito
creditório postulado e emissão de despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual.
Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
8
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS DA
CSLL. DÉBITO VINCULADO INTEGRALMENTE EM DCTF. DIPJ ORIGINAL
CONVERGENTE COM A DCOMP. VALOR PROBANTE.
A apresentação, em sede de impugnação ou recurso, de DIPJ entregue antes da
transmissão da DCOMP, que evidencia o indébito declarado, é quando menos
início de prova do crédito alegado, impondo-se o retorno à unidade de origem
para análise dos demais elementos que comprovariam o direito creditório.
No presente caso, existem evidências, a partir das informações prestadas na DIPJ e
dos esclarecimentos prestados pela contribuinte ao longo do contencioso, da verossimilhança do
crédito pleiteado concernente ao pagamento a maior de estimativas relativa ao mês de janeiro de
2011, notadamente o fato de que tal diferença não integrou o montante de estimativas pagas que
compuseram o ajuste anual da CSLL (Ficha 17).
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, com
retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do direito creditório considerando as
informações constantes da DIPJ transmitida, mediante proferimento de despacho decisório
complementar, reiniciando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se de compensação declarada com indébito de estimativa de CSLL que a
Contribuinte apontou no recolhimento de 28/02/2011, no valor de R$ 133.447,29, e que restou
não homologada porque o pagamento estava integralmente alocado ao débito equivalente
declarado em DCTF no mês de janeiro/2011.
Desde a manifestação de inconformidade a Contribuinte diz ter apurado saldo
negativo de CSLL no ano-calendário 2011, e esclarece que a ele somente integrou a estimativa
recolhida em 28/02/2011 no valor de R$ 28.906,86, sendo indevido o recolhimento de R$
133.447,29, promovido na mesma data. A DCTF correspondente, porém, indicou erroneamente
como CSLL devida em janeiro/2011 o débito de R$ 162.354,15.

Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
9
A autoridade julgadora de 1a instância constatou que a DCTF correspondente
somente foi retificada depois da emissão do despacho decisório de não homologação, bem como
que a DIPJ indicava não ter sido apurado CSLL a pagar em janeiro/2011, e assim não reconheceu o
direito creditório alegado porque a DCTF é confissão de dívida, mas, a DIPJ é meramente
informativa.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que era devida a parcela de R$
28.906,86 em janeiro/2011, por adição de Créditos de CSLL s/ Depreciação Útil (Lei no
11.051/2004), e reafirmou o indébito de R$ 133.447,29 naquele mês. O Colegiado a quo, porém,
embora compreendendo que o pagamento do débito de R$ 28.906,86 estava suficientemente
justificado, entendeu insuficiente a DIPJ para comprovação do indébito de R$ 133.447,29, dado
seu caráter informativo, na forma da Súmula CARF no 92. Invocou, também, a Súmula CARF no
164, para demandar prova do erro de preenchimento da DCTF retificada depois da não-
homologação da compensação.
Houve embargos de declaração arguindo contradição e obscuridade acerca da
comprovação do indébito, os quais foram rejeitados porque o acórdão recorrido expressaria
claramente os requisitos probatórios que orientaram a decisão embargada.
Em seu recurso especial, a Contribuinte pleiteou que:
66. Por todas essas razões, requer-se o conhecimento e provimento deste
Recurso Especial, com a reforma do v. acórdão recorrido, para:
(i) Seja reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado pela Requerente,
em observância ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, ante
a efetiva demonstração da existência e suficiência dos créditos, homologando-se
as compensações transmitidas;
Ou, subsidiariamente,
(ii) Admitida a idoneidade da DIPJ e dos demais documentos apresentados para
fins de comprovação do direito creditório, sejam os presentes autos devolvidos à
C. Turma Ordinária para que haja nova verificação do direito creditório informado
pela Recorrente;
Ou, ainda subsidiariamente,
(iii) Sejam os presentes autos convertidos em diligência, remetendo-os à
Delegacia de Origem para verificação da documentação apresentada e que
esclarece os erros formais cometidos e demonstra, à saciedade, a existência e
suficiência dos créditos para homologação das compensações transmitidas.
O seguimento do recurso especial se deu em face do paradigma no 1401-002.932
porque, neste, outro Colegiado do CARF sustentou a necessidade, no âmbito do contencioso, de
não limitar a análise apenas ao conteúdo da DCTF, e fixou que:
Em minha opinião não creio na existência de um cerceamento do direito de
defesa pela simples inexistência de intimação prévia, no entanto, discordo que
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
10
toda a análise seja feita pela simples conferência com a DCTF. Ora, se o
contribuinte cumpre obrigações acessórias sujeitas à penalidades por meio da
entrega de DIPJ, DACON, DIRF, etc, não entendo ser possível em grau de recurso,
diante da alegação da existência de outras declarações infirmando os valores dos
débitos confessados na DCTF, que não se realize nenhum ato de conferência do
valor efetivamente devido e de apuração do efetivo valor do crédito, se acaso for
existente.
[...]
Veja-se que a demais declarações (DIPJ, DACON, DIRF, etc) são apresentadas bem
posteriormente, já após o fechamento de balanços, auditorias, etc. Assim, no meu
entender, a análise dos PER/DCOMP deveria realizar o batimento de todas as
declarações apresentadas pelo contribuinte relativas ao débitos em questão
informados no PER/DCOMP. Tal prática é semelhante à que a própria receita
federal realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir das divergências
entre a DCTF, DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao contribuinte a fim de
escoimar as divergências.
Por isso é que sempre entendi que desta mesma forma adotada pela Receita
Federal para a conferência dos débitos declarados, deveria atuar o fisco na
apuração dos créditos solicitados pelos contribuintes. Infelizmente apenas a
pouco tempo foi adotada a sistemática de intimação prévia ao contribuinte, no
entanto, resta um enorme estoque de processos, como este, que foi analisado
sem maior aprofundamento da análise das demais declarações da empresa.
(destacou-se)
A divergência jurisprudencial, assim, restou demonstrada quanto à idoneidade da
DIPJ para comprovação do direito creditório e afastamento de erros formais, mas isto em contexto
fático no qual as instâncias de julgamento precedentes reconheceram que o recolhimento aqui
afirmado como indevido não correspondia a débito informado em DIPJ, mas apenas em DCTF, esta
retificada depois do despacho decisório de não-homologação da compensação, e em face de
paradigma que demandou o prévio batimento das informações da DCOMP, também, com a DIPJ.
Diante da divergência jurisprudencial assim estabelecida, esta Conselheira não se
conduz sob a ótica expressa no voto condutor do Acórdão no 9101-005.971, no qual o dissídio foi
fixado em face de paradigma segundo o qual a DIPJ anterior à apresentação da DCOMP seria início
de prova do indébito utilizado em compensação e autorizaria a devolução dos autos à Unidade de
Origem para que se investigasse os demais elementos que comprovariam o indébito que se
acreditava existente, pretendendo o sujeito passivo, apenas, que, diante da DIPJ apresentada,
fosse determinada a devolução dos presentes autos às instâncias administrativas inferiores para
que elas confirmem a existência do direito creditório da Recorrente, por meio do exame da sua
DIPJ, instaurando-se as demais diligências que entenderem necessárias, em fiel observância aos
Princípios da Verdade Real e da Oficialidade, com fundamento nas razões jurídicas a seguir
expostas.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
11
Aqui, a questão deve ser solucionada segundo os termos invocados no voto vencido
do Acórdão no 9101-005.971, não pela admissibilidade da DIPJ como prova do direito creditório
utilizado em compensação, mas sim pela insuficiência do procedimento fiscal que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ antes do ato de não-
homologação, e que confirmam a existência de indébito informado na DCOMP. Neste sentido foi o
voto declarado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-004.877:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso especial
da Contribuinte porque, apesar de a retificação da DCTF ter sido promovida
apenas depois da edição do despacho decisório de não-homologação das
compensações, vislumbro sob outra ótica os vícios presentes no procedimento
que antecedeu este ato.
No presente caso, a Contribuinte recolheu os tributos incidentes sobre o lucro
que entendeu devidos, apurados trimestralmente na sistemática do lucro
presumido, informou-os em DCTF, mas ao preencher a DIPJ identificou erro na
apuração original, e concomitantemente com esta informação ao Fisco da
apuração que entendia correta, transmitiu as DCOMP correspondentes para
aproveitamento dos pagamentos a maior antes promovidos, deixando, apenas, de
retificar a DCTF correspondente.
Em cenários assim, venho me manifestando contrariamente à não-homologação
das compensações pautada, apenas, na verificação do que informado em DCTF,
assim decidindo nos termos do voto condutor do Acórdão no 1101-00.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais aprofundada
ou detalhada. E, em tais condições, não é possível, no contencioso administrativo,
negar validade a outras informações, também constantes dos bancos de dados da
Receita Federal antes da emissão do despacho decisório questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando
apenas as informações constantes da DCTF como referencial para verificação do
débito apurado no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É
possível inferir que assim o fez por considerar, como expresso desde a Instrução
Normativa SRF no 14/2000, que a informação de débitos em DIPJ não se presta a
instrumentalizar inscrições em Dívida Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes
da declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR,
quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de
inscrição como Dívida Ativa da União.”
[...]
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
12
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivos, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa
jurídica dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em
Dívida Ativa da União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes
das declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da
declaração do ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na
legislação, e da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de
rendimentos da pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a
qual, inclusive, passou a denominar-se Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, tal característica pode ter
influenciado a definição dos parâmetros de análise da DCOMP pela autoridade
preparadora.
Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise realizada
pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela obrigação imposta na
Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na Medida Provisória
no 2.189-49/2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.189-49/2001, que convalida texto presente desde a
Medida Provisória no 1.990-26, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que
admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses
de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de
declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa
jurídica,
dar-se-á
mediante
apresentação
de
nova
declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando
valores que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de
Tributos Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou
pedido de alteração de valores, mediante processo administrativo,
conforme o caso.
[...]
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
13
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando
retificasse a DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações para
aferição da compatibilidade das informações ali constantes com o indébito utilizado
em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no 255/2002,
deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de solicitação de
alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora para alteração
dos valores constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança, inclusive, operou
efeitos retroativos, como expresso nos dispositivos da referida Instrução
Normativa, a seguir transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de
nova DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo; ou II - em relação aos quais o sujeito
passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da
publicação desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as
informações prestadas na DCTF original ou retificadoras e
complementares, já apresentadas, relativas ao mesmo trimestre de
ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as
retificações de informações já prestadas nas Declarações de Contribuições
e Tributos Federais (DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-
calendário de 1997 até 1998 que vierem a ser apresentadas a partir da
data de publicação desta Instrução Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores
que tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de
períodos de apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser
apresentadas DCTF retificadoras referentes ao período em que o imposto
era devido, caso as DCTF originais do mesmo período já tenham sido
apresentadas.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
14
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF,
apresentadas até a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda
pendentes de apreciação, aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas,
referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o
do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração
das informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de
1999 a 2002, somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da
SRF, da entrega da correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração
das informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de
1997 e 1998, somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela
unidade da SRF, nos Sistemas de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução Normativa
SRF no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por parte da DIPJ
Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e, embora firme ser dever da
contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF, em momento algum
condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa
jurídica,
dar-se-á
mediante
apresentação
de
nova
declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão
sistemática de que trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de
dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data
de sua entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que
o da declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá
ser compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído
incidirão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
15
compensação, adicionado de 1% no mês da restituição ou compensação,
observado o disposto no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 22,
de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde
a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, uma
vez formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da
declaração retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER ou
DCOMP para receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação,
podendo o Fisco indeferir o PER, se não confirmar a veracidade da retificação, ou
não homologar a compensação, desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos que a
lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Medida
Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do
despacho decisório que expressou a não-homologação da compensação,
especialmente porque a própria autoridade administrativa reputou desnecessária
uma análise mais aprofundada ou detalhada da compensação, submetendo-a ao
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não se
dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução
Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no 255/2002,
antes citada, a revisão de ofício da DCTF passou a estar expressamente admitida,
nos seguintes termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de
nova DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração
do montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente
poderá ser efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa
ganhou maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à
impossibilidade de retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
16
passou a ser cogente, no âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução
Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se
em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência de
tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício, pela
autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências,
nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo
devido no período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação
de DIPJ retificadora, da qual consta não apenas o valor do tributo devido, como
também a demonstração da apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou
anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o
prazo decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu
conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria
prevalecer para análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a existência
do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora não
desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há como
deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua
compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento da
defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é no
sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a compensação
declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado pela 1a Turma da CSRF,
por meio do Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu entendimento na seguinte
ementa:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
17
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento
os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de
suporte.
Todavia, fato é que, embora não retificada a DCTF antes do procedimento de
análise da compensação, a DIPJ já apresentava, inclusive com mais elementos, a
apuração
retificada
contemporaneamente
à
apresentação
da
DCOMP,
evidenciando débito inferior ao recolhido, em medida suficiente para justificar o
indébito utilizado em compensação, conduta esta que o Fisco não poderia alegar
desconhecimento, e que assim se presta a exigir verificação antes de se negar a
existência do indébito correspondente a tributo sujeito a demonstração em DIPJ.
Valem aqui, portanto, os mesmos esclarecimentos consignados no voto divergente
declarado nos Acórdãos no 9101-007.220 a 9101-007.225:
Esclareça-se que, no presente caso, o dissídio jurisprudencial instaurado se
distingue daquele analisado no precedente no 9101-005.971. Naquele caso, o
sujeito passivo havia erigido a divergência apenas a partir do paradigma no 1301-
004.540, que concebeu a DIPJ anterior à apresentação da DCOMP como início de
prova do indébito utilizado em compensação, devolvendo os autos à Unidade de
Origem para que fossem investigados os demais elementos que comprovariam o
indébito utilizado. Aqui, para além do paradigma no 1301-004.538, que adota este
mesmo entendimento, a Contribuinte também indicou o paradigma no 1201-
002.863, que toma a DIPJ como prova suficiente do indébito, quando há
concordância entre os dados apresentados na nova DCTF e na DIPJ original,
apontando inexistência de IRPJ a pagar no período do indébito.
A matéria, portanto, está submetida a este Colegiado em toda a sua amplitude, e
permite que a solução do dissídio jurisprudencial seja localizada em ponto
intermediário entre a condução dos paradigmas no 1301-004.538 e 1301-004.540
(DIPJ como início de prova do indébito) e do paradigma no 1201-002.863 (DIPJ
como prova suficiente do indébito).
E, sob os fundamentos antes expostos, irrelevante se faz questionar se há prova
suficiente do indébito, mediante retorno dos autos à Unidade de Origem para
edição de despacho decisório complementar. Como o procedimento inicial que
resultou no ato de não-homologação aqui questionado não teve em conta as
informações prestadas em DIPJ original, ainda que posterior à DCOMP, mas antes
da edição daquele ato, e que já infirmavam o que antes informado em DCTF, deve
ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, para afastar a não-
homologação da compensação e restaurar a extinção do crédito tributário
decorrente de sua declaração.
Estas as razões para, também aqui, DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
18
Edeli Pereira Bessa

Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Com a devida vênia ao ilustre relator e aos demais conselheiros que o
acompanharam, divirjo do conhecimento do apelo.
O recurso especial tem como finalidade precípua a uniformização da interpretação
da legislação tributária federal no âmbito do CARF. Sua inspiração é notória no direito processual
civil, em especial nos embargos de divergência e no recurso especial por divergência
jurisprudencial.
A legislação de regência (art. 37, §2o, II, do Decreto no 70.235/1972 e art. 118 do
RICARF) exige, para seu conhecimento, que haja decisão que dê à lei tributária interpretação
divergente daquela adotada por outro colegiado do Tribunal, sendo indispensável a similaridade
fática entre os acórdãos cotejados.
Nada obstante, interpretar a lei possui caráter bem distinto de apreciar a prova.
Nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias”.
Esse dispositivo revela que a apreciação da prova não se submete a disposições
normativas, mas sim a juízos assentados em conhecimento descritivo da realidade. Por essa razão,
não se trata de um exercício de lógica deôntica (vinculada ao dever-ser jurídico), mas sim de lógica
alética, fundada na busca de verdade acerca dos fatos.
Em consequência, decisões que chegam a conclusões distintas a partir do mesmo
conjunto probatório não exprimem divergência de interpretação da lei, mas apenas diferença na
valoração da prova, cujo exame é reservado às instâncias ordinárias.
Assim como no processo judicial não cabe recurso especial ou extraordinário para
simples reexame de fatos e provas (Súmulas STF no 279 e STJ no 7), também na esfera
administrativa não compete à CSRF atuar como instância revisora de juízos probatórios. Sua
função é a tutela do direito objetivo e da coerência interpretativa da legislação tributária.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.900761/2013-90
19
No caso concreto, o acórdão recorrido indeferiu o crédito por entender que a
divergência entre DIPJ e DCTF impunha ao contribuinte comprovar a veracidade da apuração. Já o
paradigma apontado entendeu que não se poderia negar de plano o crédito informado na DIPJ (ou
ECF).
A leitura atenta revela que a distinção entre as decisões não repousa sobre
interpretação divergente da legislação tributária, mas sobre a forma de apreciação da prova
documental e da consistência das declarações apresentadas.
Trata-se, portanto, de conclusões diferentes em razão do juízo probatório exercido
por cada colegiado, e não de aplicação diversa da lei tributária a situações fáticas essencialmente
similares. A divergência reside na convicção formada a partir dos autos, e não na interpretação do
direito positivo.
Diante do exposto, não conheço do recurso especial, por inexistir divergência
jurisprudencial quanto à interpretação da legislação tributária. As decisões confrontadas divergem
apenas quanto à apreciação da prova, atividade insuscetível de uniformização pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por estar submetida ao princípio da livre convicção motivada
previsto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 339
DF CARF MF
Original